Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PEDIDOS IMPLÍCITOS. ORDEM PÚBLICA.
1. A inclusão de honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) a serem pagos pelo executado encontra previsão no art. 827 do Código de Processo Civil.
2. O art. 85, § 13, do Código de Processo Civil fundamenta a inclusão na execução do valor das verbas sucumbenciais decorrentes da rejeição dos embargos à execução.
3. O art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil se refere aos pedidos implícitos, pois dispõe que o pedido principal compreende os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.
4. Agravo de instrumento desprovido.